Tribunal: TJDFT
Processo: 0723657-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723657-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTER AUTOMOVEIS LTDA, CENTER AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida aos 15.8.2022, nos autos do processo originário n. 0706776-80.2022.8.07.0018 (id 133588594 dos autos originários). Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator